Tribunal: TCU
Processo: 039.811/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em razão da execução parcial do objeto e não aprovação da prestação de contas do Convênio CRT/PI/23.000/2004, firmado entre o Incra e o Estado do Piauí, por intermédio da Secretaria de Estado do Planejamento. Análise da resposta das citações e audiências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em razão da execução parcial do objeto e não aprovação da prestação de contas do Convênio CRT/PI/23.000/2004, firmado com o Estado do Piauí, por intermédio da Secretaria de Estado do Planejamento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Estado do Piauí e dos Srs. Francisco das Chagas Limma, Marcos Reis Felinto, Marcelo dos Anjos Mascarenhas, Oscar Siqueira Procópio, Natalli de Oliveira Silva e Howzembergson de Brito Lima, dando-lhes quitação; 9.2. julgar irregulares as contas do: 9.2.1. Sr. Merlong Solano Nogueira, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2.2. Sr. Evandro Carlos Miranda Cardoso, com fulcro nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar o Sr. Merlong Solano Nogueira ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO / CRÉDITO (D/C) 522.923,13 2/7/2004 D 68.629,57 26/7/2005 C 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Incra, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.5. aplicar a multa individual de R$ 15.000,00 ao Sr. Evandro Carlos Miranda Cardoso, com fulcro no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas da notificação, para que o responsável aludido no item anterior comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Incra e à Procuradoria da República no Estado do Piauí, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.